Tribunal: STF
Processo: Rcl 47026
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Louis Dreyfus Company Sucos S.A. afirma haver o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Lençóis Paulista, no processo nº 0010112-60.2020.5.15.0074, inobservado o decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 58, 59 e nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021.
    Narra ter sido condenada, em ação ajuizada pelo interessado, ao pagamento de verbas trabalhistas. Diz que, além de fixados parâmetros atinentes à atualização monetária e juros da mora, veio a ser imposta indenização por perdas e danos, com base no artigo 404 do Código Civil, em quantia equivalente a juros compensatórios de 1% ao mês, desde a formalização do processo, a incidir sobre o valor atualizado do débito, surgindo o descompasso.
    Destaca a ausência, na inicial, de pedido voltado à reparação. Argumenta que, ao determinar o adimplemento de indenização suplementar, o Juízo violou o assentado nos processos objetivos, no que instituído critério de atualização diverso.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da sentença. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. O Pleno, na Sessão de 18 de dezembro de 2020, ao apreciar as ações declaratórias de constitucionalidade nº 58, 59, as ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Declarou a pertinência, até superveniente legislação, no tocante à atualização de créditos e depósitos recursais na Justiça do Trabalho, dos índices de correção monetária e juros da mora observados nas condenações cíveis em geral, ou seja, na fase pré-judicial, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e, a partir da citação, a taxa Selic – artigo 406 do Código Civil. Ao modular a eficácia do pronunciamento, assentou válidos pagamentos realizados e ressalvou atos cobertos pela coisa julgada nos quais previstos índices distintos.
    Da leitura da sentença constata-se em jogo questão diversa. Embora presentes os parâmetros relativos à correção monetária e juros da mora, o Juízo fixou o adimplemento de reparação em quantia equivalente a juros compensatórios, problemática não examinada nos processos objetivos. Inexiste identidade material entre o ato atacado e o decidido pelo Tribunal em sede de controle abstrato, sendo inadequado o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem. 
Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator